Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-32.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré apelante – Telas sistêmicas que não são capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de inexigibilidade do

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré apelante – Telas sistêmicas que não são capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial - Necessidade – Confirmação – Exclusão determinada – Negativação do nome da autora realizada pela ré – Danos morais configurados – Dever de indenizar – Recurso desprovido.